Tribunal: TJMT
Processo: 1017605-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017605-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), J M M PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS - CNPJ: 11.963.148/0001-48 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: J M
M
PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO BANCÁRIO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO INADMISSÍVEL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento do pedido de tutela depende da demonstração conjunta do perigo da demora e a probabilidade do direito, conforme trata o art. 300 do CPC, portanto, verificada sua presença conjunta, o pedido deve ser deferido
.

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que falar em ausência de
dialeticidade
recursal.

Não
está entre as hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC o manejo de agravo de instrumento com vistas a impugnar deferimento de assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão interlocutória proferida (ID. 157928741 –
autos de origem PJE Nº 1016911-95.2022.8.11.0041
) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu parcialmente pedido de tutela
incidental
, determinando ao Banco do Brasil, ora agravante, que realize a baixa da restrição do CNPJ da empresa Agravada, havida em decorrência do inadimplemento do contrato celebrado com a CIELO, referente ao período de janeiro/2021 a dezembro/2021.

Em razões recursais, inicialmente, impugna o deferimento da assistência judiciária gratu
ita à agravada em primeiro grau.

No mérito, a
ssevera que não se encontram preenchidos, em primeiro grau, os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela, requisitos indispensáveis pelo art. 300 do CPC, de modo que a decisão deve ser reformada e a tutela indeferida.

Aduz que a decisão não concedeu prazo suficiente para o cumprimento da obrigação, de modo que a não concessão de prazo razoável caracteriza em aplicação de penalidades que transgredem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da imposição de multa por descumprimento, portanto, a multa deve ser afastada ou reduzida.

Com efeito, pugn
ou
pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final deste recurso e, no mérito, requer seja conhecido e provido em todos os seus termos para reformar definitivamente a decisão ora agravada, indeferindo o pedido de tutela.

O pedido de tutela
recursal
foi
in
deferido em ID.
223951692
.

Devidamente
intimado, o Agravado apresentou contrarrazões
em
ID.
225721660
,
arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta em ID.
230134663
declinando o parecer diante da matéria
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: J M
M
PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS

VOTO
-PRELIMINAR

Dialeticidade
recursal

O Agravado afirma que o recurso viola a
dialeticidade
recursal, uma vez que não rebate especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo que não poderá ser conhecido.

Contudo, não é o que se verifica da peça exordial.

Analisando os argumentos apresentados, verifico que foram apresentados elementos fáticos e jurídicos que
pertinem
diretamente com a reforma da decisão agravada, portanto, não há que se falar em ausência de
dialeticidade
.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
RECURSAL – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE NO CASO EM EXAME – NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO SUSPENSIVO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MODALIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE SE APLICA SOMENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que falar em ausência de
dialeticidade
recursal.

Em regra, os embargos à execução não suspendem a execução, salvo se o devedor demonstrar, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória e a suficiente garantia da dívida, admitindo-se a mitigação desta exigência apenas excepcionalmente, a exemplo da condição econômica do hipossuficiente, hipótese distinta do caso em exame. Inteligência do art. 919, caput e §1º, do Código de Processo Civil.

O chamamento ao processo é instituto jurídico aplicável somente à fase de conhecimento de demandas condenatórias, pois visa à formação de título executivo contra os demais devedores, não se admitindo, assim, sua utilização em sede de execução, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Inteligência dos
arts
. 275 do Código Civil e 132 e 797 do Código de Processo
Civil.

(
N.U 1004735-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)
(grifo nosso)

Dito isso, rejeito a preliminar de violação a
dialeticidade
recursal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão interlocutória proferida (ID. 157928741 –
autos de origem PJE Nº 1016911-95.2022.8.11.0041
) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu parcialmente pedido de tutela
incidental
, determinando ao Banco do Brasil, ora agravante, que realize a baixa da restrição do CNPJ da empresa Agravada, havida em decorrência do inadimplemento do contrato celebrado com a CIELO, referente ao período de janeiro/2021 a dezembro/2021.

O
Agravante,
inicialmente, impugna o deferimento da assistência judiciária gratu
ita à agravada em primeiro grau.

No mérito, a
ssevera que não se encontram preenchidos, em primeiro grau, os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela, requisitos indispensáveis pelo art. 300 do CPC, de modo que a decisão deve ser reformada e a tutela indeferida.

Aduz que a decisão não concedeu prazo suficiente para o cumprimento da obrigação, de modo que a não concessão de prazo razoável caracteriza em aplicação de penalidades que transgredem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da imposição de multa por descumprimento, portanto, a multa deve ser afastada ou reduzida.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que,
ao deferir
o
pedido de
tutela
, o Juízo singular consignou que:

“[...]

O artigo300, caput, doCPC, dispõe:A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação a parte dos pedidos, estão preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, isto é, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Salienta-se que apesar de não existir prova do alegado e considerando a conhecida discussão sobre a prova negativa, a natureza do negócio exige que a parte requerida, na condição de fornecedora, faça prova do negócio reclamado pela Autora nestes autos, uma vez que estaria em desconformidade com o quanto contratado, aparentemente causando danos à organização financeira de uma pessoa jurídica a corroborar, em sede cognição não exauriente, verossimilhança de suas alegações.

Contudo, de modo diverso, verifico que os pedidos consistentes na determinação de quitação de saldo devedor e suspensão de todos os lançamentos realizados na conta bancária da empresa em face da demandada CIELO e na determinação da suspensão da conta bancária e desvinculação da conta em relação a CIELO em face do Banco do Brasil, nesta quadra processual, não possuem respaldo, uma vez que a situação da empresa requerente teria sido prejudicada em razão da inscrição do seu CNPJ no rol de devedores, impossibilitando o acesso a crédito para o desenvolvimento de suas atividades, não havendo a priori relação da alegação com o pedido realizado.

Necessário esclarecer que a autora pretende em seu pedido a determinação ao Banco do Brasil para realizar a baixa de toda e qualquer restrição havida em seu CNPJ em detrimento de dívidas relacionadas com a conta corrente 227018-8, agência 46-9.

Ocorre que tal pedido não deve ser acolhido em sua integralidade, uma vez que realizado de forma irrestrita, podendo incidir os efeitos em inscrições sem qualquer
vinculação com a discussão dos autos, haja vista a delimitação temporal da discussão estabelecida na exordial.

Deste modo, não obstante os argumentos da parte demandante, não restou demonstrado o risco imediato ao resultado útil do processo em relação aos pedidos em sua integralidade, devendo a tutela antecipada ser deferida parcialmente para determinar a empresa CIELO a apresentação em juízo de todos os documentos relacionados as transações mencionadas com a maquininha do cartão objeto dos autos, relatório de vendas e recebíveis e na apresentação de todos os relatórios de pagamentos e repasses de valores referente a ACL – Antecipação de Conta de Lojista e, ao Banco do Brasil, a baixa de restrição do CNPJ da empresa (BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 46-9, CONTA CORRENTE 227018-8), havida em decorrência do inadimplemento do contrato celebrado com a CIELO, referente ao período de janeiro/2021 a dezembro/2021.

Quanto ao pedido de produção de prova oral, coaduno ao entendimento esposado pela magistrada que presidiu o feito, por considerar que a demanda se demonstra essencialmente técnica, reputando-se como suficiente para a resolução da controvérsia a produção de prova documental e pericial, sendo dispensável a realização de audiência.

Por fim, insurgiu-se a parte autora em face da decisão de saneamento a qual teria fixado como ponto controvertido da demanda saber se a partir de abril/2021 a demandada CIELO repassou corretamente os valores recebíveis à autora, indicando que o período a ser abrangido teria como marco inicial o mês de janeiro/2021.

Nesse sentido, embora o autor tenha narrado que passou a notar supostas irregularidades nos repasses decorrentes de vendas realizadas por meio de sistema de cartão de crédito no mês de abril/2021, o pedido e causa de pedir estaria estabelecido em documento contábil unilateral cuja incidência refere-se ao período compreendido entre os meses de janeiro/2021 a dezembro/2021, o qual, inclusive, subsidiou na indicação do valor da causa.

Nesse sentido, estabelecer o período de abrangência da disputa é imprescindível, justamente para indicar ao perito o escopo do exame a ser realizado, de modo a evitar impugnações e atrasos na marcha processual.

Posto isto, acolho parcialmente o pedido de reconsideração postulado pela parte autora para:

1.Com fundamento no art.300,caput, doCPC, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar postulada para o fim de DETERMINAR,
no prazo de 05 (cinco) dias
, à demanda CIELO: I) apresentação em juízo de todos os documentos relacionados as transações mencionadas com a maquininha do cartão objeto dos autos e II) relatório de vendas e recebíveis e na apresentação de todos os relatórios de pagamentos e repasses de valores referente a ACL – Antecipação de Conta de Lojista,e ao demandado Banco do Brasil:I) baixa de restrição do CNPJ da empresa (BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 46-9, CONTA CORRENTE 227018-8), havida em decorrência do inadimplemento do contrato celebrado com a CIELO, referente ao período de janeiro/2021 a dezembro/2021;

2.INDEFIRO o pedido de produção de prova oral;

3. RETIFICO a decisão de saneamento constante do ID. 128221809, para fazer constar como ponto controvertido da demanda: saber se a partir de janeiro/2021 a CIELO repassou corretamente os valores dos recebíveis à autora, conforme contrato e se nesse período o Banco do Brasil aplicou os encargos da mora de forma correta ou não na conta corrente utilizada para receber os valores da CIELO.

[...]”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA

A Agravante aponta a necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita da Agravada em primeiro grau, uma vez que teria condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Contudo, importa ressaltar que não está entre as hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC o manejo de agravo de instrumento com vistas a impugnar deferimento de assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –IMPUGNAÇÃOAJUSTIÇAGRATUITA– DECISÃO QUE MANTÉM O BENEFÍCIO – ROL TAXATIVO – NÃOCABIMENTO– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato judicial que indefere o benefício ou acolhe aimpugnaçãoé recorrível medianteagravodeinstrumento,
não sendo cabível, desde logo, recurso contra decisão que defere o benefício
, podendo ser apreciada em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

(N.U 1004387-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 03/09/2021) (grifo nosso)

Dessa forma, resta prejudicada a análise deste pedido porquanto a insurgência é inadmissível pela via escolhida.

DO PEDIDO DE TUTELA DE PRIMEIRO GRAU

O Agravante afirma que não se encontram preenchidos, em primeiro grau, os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela, requisitos indispensáveis pelo art. 300 do CPC, de modo que a decisão deve ser reformada e a tutela indeferida.

Todavia, limita-se a explicar sobre o instituto da tutela de urgência sem apontar quais os motivos pelos quais a parte Agravada deixou de demonstrar o
periculum in mora
e o
fummus
boni juris
em primeiro grau.

Importa ressaltar que o deferimento do pedido de tutela depende da demonstração conjunta do perigo da demora e a probabilidade do direito, conforme trata o art. 300 do CPC, portanto, verificada sua presença conjunta, o pedido deve ser deferido, assim como fez o juízo
a quo
.

Lado outro, caso pretenda desconstituir a decisão, é preciso apontar e demonstrar que os requisitos
do art. 300 do CPC
não estão
presentes
, contudo, o Agravante não logrou êxito de demonstrar suas alegações, de modo que a decisão não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NA DECISÃO LIMINAR EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA
PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIPARAÇÃO AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DO LIMITE DO
ART
. 83, I, DA LEI 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Segundo disposto no
art
.
300
do CPC/2015, a
tutela
provisória de
urgência
poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
Para a concessão das
tutelas
provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável
,
isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade
. Igualmente, quanto ao segundo requisito das
tutelas
provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a
presença concomitante
desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares.

(...)

5. Agravo Interno dos particulares desprovido.

(STJ,
AgInt
na
TutPrv
no
REsp
n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 16/9/2021).
(
grifo
nosso)

MULTA COMINATÓRIA

Aduz que a decisão não concedeu prazo suficiente para o cumprimento da obrigação, de modo que a não concessão de prazo razoável caracteriza em aplicação de penalidades que transgredem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da imposição de multa por descumprimento, portanto, a multa deve ser afastada ou reduzida.

Revisitando a decisão Agravada, verifica-se que foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação de documentos e realização de baixa de restrição do CNPJ da empresa, portanto, nenhum ato que dependa de dispêndio técnico de grande demora.

Logo, não há qualquer ferimento à razoabilidade ou desproporcionalidade no prazo concedido.

Quanto a redução da multa cominatória, há de se observar que a decisão agravada não aplica qualquer multa por descumprimento, tornando este pedido recursal prejudicado.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço
parcialmente
do recurso e

NEGO
-
LHE PROVIMENTO

e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024